Tribunal: TJDFT
Processo: 0753193-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PARTICIPAÇÃO EM CULTO RELIGIOSO. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I - O direito à assistência religiosa está previsto na Constituição da República, cujo artigo 5o, incisos VI e VII, assegura a inviolabilidade da liberdade de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
II - A reintegração do apenado para exercer o seu direito ao culto contribui para a função ressocializadora da pena, além de resguardar a dignidade da pessoa humana.
III - No caso, é justificável a autorização para a ampliação da área de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar, permitindo que o apenado participe de cultos religiosos semanais na igreja, nos dias e horários em que esses eventos realmente acontecem. Essa autorização deve seguir as condições que serão definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, respeitando as regras da prisão domiciliar que já foram estabelecidas.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.